Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Recurso de apelação. Isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária. Doenças ocupacionais. Artrose primária, artrite reumatoide, lombalgia e cervicalgia. Não configuração de moléstia profissional. Laudo pericial. Ausência de nexo causal. Improcedência mantida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, além da restituição de valores recolhidos indevidamente desde sua aposentadoria. A apelante alega que as doenças ocupacionais de que é portadora, como artrose primária e artrite reumatoide, têm concausalidade com a atividade profissional, configurando moléstia profissional.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar se as patologias da apelante podem ser enquadradas como moléstia profissional, conforme definido no artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, para fins de isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, além da restituição dos valores recolhidos desde a aposentadoria.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988 e da Súmula 598/STJ, a isenção de imposto de renda para portadores de doenças graves exige diagnóstico de moléstia taxativamente elencada na legislação, como moléstia profissional, alienação mental ou cardiopatia grave, entre outras. A isenção requer comprovação da doença grave, podendo ocorrer por laudos não oficiais, desde que suficientes.
4. Laudo pericial concluiu pela ausência de nexo causal direto entre as doenças da apelante e sua atividade profissional, sugerindo concausalidade no agravamento dos sintomas, mas não caracterizando moléstia profissional nos termos do rol taxativo da legislação. Conforme o princípio da estrita legalidade (art. 111, II, do CTN), as isenções devem ter interpretação literal, sendo inadmissível a inclusão de outras doenças não previstas no dispositivo legal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de improcedência. Majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) em favor do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento: "As doenças ocupacionais, sem comprovação de nexo causal direto com a atividade profissional e não previstas no rol taxativo do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, não configuram moléstia profissional para fins de isenção de imposto de renda."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; CTN, art. 111, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598.